Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-24.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-24.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: ADELIR COSTA DIAS DE MOURA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que deferiu progressão funcional ao nível XIV, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, afastando, contudo, a pretensão de reenquadramento ao nível XV. A embargante sustenta obscuridade quanto ao alcance da progressão concedida e omissão sobre a integralidade do pagamento retroativo e a compatibilidade entre a legislação municipal e a promoção ao nível XV, mesmo para cargo de nível médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade quanto ao alcance da progressão funcional deferida; (ii) apurar se houve omissão na análise do pagamento retroativo integral e da legalidade da promoção ao nível XV para cargo de nível médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há obscuridade na decisão quanto ao alcance da progressão funcional, uma vez que o acórdão embargado expressamente limitou o reenquadramento ao nível XIV, afastando a elevação ao nível XV com base na interpretação do anexo da Lei Municipal nº 20/2001, que condiciona o acesso ao nível XV à ocupação de cargo de nível superior.

Também não há omissão sobre o pagamento retroativo, pois restou consignado que os efeitos financeiros da progressão deveriam retroagir à data do requerimento administrativo, conforme já determinado pela sentença de primeiro grau.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão configura mero inconformismo, não cabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ.

Não se configuram vícios que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes à decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura, por si só, omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

A promoção funcional ao nível XV está restrita aos cargos que exigem nível superior, conforme interpretação do anexo da Lei Municipal nº 20/2001.

Os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo, quando expressamente determinado na sentença.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 20/2001.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1086994/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 18.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000707-24.2022.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE INHAMBUPE e como apelada ADELIR COSTA DIAS DE MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator